Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). LEI 9.656/1998. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TALTZ). EFICÁCIA PARA O TRATAMENTO ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL A NÃO MERECER MINORAÇÃO.

I. A controvérsia reside na existência (ou não) da obrigação da apelante em fornecer o medicamento prescrito ao tratamento de saúde do apelado, uma vez que diagnosticado com quadro de espondiloartrose anquilosante.
II. Em suas razões recursais, arguiu a parte ré que a apólice em discussão é vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Lei 9.656/1998. Contudo, em razão de alterações promovidas pela Lei 14.454/2022, o referido rol passou a ser exemplificativo.
III. Nesse contexto, comprovada a imprescindibilidade e a eficácia do fármaco ao tratamento supramencionado, o plano de saúde deverá ser compelido a custear a respectiva cobertura.
IV. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica do apelado, além de agravar o seu quadro de dor intensa e aflição, a negativa do tratamento em questão configura ato abusivo apto a caracterizar dano extrapatrimonial reparável (Código Civil, artigo 12), cuja estimativa está razoável às circunstâncias fáticas a não merecer minoração.
V. Apelação desprovida.